Tribunal: TJBA
Processo: 8024216-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024216-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAO ALBERTO DE ARAUJO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar a legitimidade da condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento para responsabilizá-las por fraudes relacionadas à prestação de serviços bancários.

O laudo pericial grafotécnico atesta que a assinatura constante no contrato não pertence ao autor, configurando fraude e ausência de manifestação válida de vontade, tornando o negócio jurídico nulo.

A ausência de assinatura de testemunhas impede o reconhecimento do contrato como título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 784, III, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem relação contratual legítima, caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito (art. 187 do CC), ensejando indenização por dano moral.

O dano moral decorre diretamente da violação a direito fundamental do consumidor, sendo presumido (in re ipsa) e prescindindo de prova do abalo psíquico.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se configurando engano justificável, diante da evidente má-fé.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, à condição do ofendido e à função pedagógica da sanção.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo bancário, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de assinatura autêntica e de testemunhas invalida o contrato, afastando a presunção de veracidade do negócio jurídico.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente no benefício previdenciário é devida quando não demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa e hipossuficiente.

Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 187; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 784, III, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, EREsp 1.498.617/MT, Corte Especial, j. 10.08.2022; TJ-BA, APL 8000457-06.2019.8.05.0230, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 22.09.2021; TJ-SC, APL 5002099-21.2020.8.24.0030, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 14.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 88024216-65.2023.8.05.0001
, sendo apelante
BANCO FICSA S/A.
e apelado
JOAO ALBERTO DE ARAUJO SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.